Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701188-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA VARGAS DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por FERNANDA VARGAS DE ANDRADE contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz a Agravante que a isenção de IPVA aos proprietários de veículo diagnosticados com autismo, a que se refere a Lei Distrital n. 6.466/2019, 2o, V, b, deve ser aplicada ao veículo que faz o transporte de pessoa autista incapaz. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque a Lei Distrital em referência não concede isenção fiscal ao veículo do pai, mãe ou responsável de pessoa autista incapaz. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou a urgência do direito. A Lei Distrital n. 6.466/2019 dispõe: “Art. 2o São isentos do IPVA: V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte... b) o veículo automotor deve ser adquirido diretamente pelo portador da deficiência e, no caso, de interdito, pelo curador, em nome do interdito;” De outro lado, o Código Tributário Nacional em seu art. 111, II, prevê que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal. Assim, o sujeito passivo da obrigação tributária que recebeu a outorga de isenção é o proprietário do veículo autista e não o proprietário que é responsável por pessoal autista. Ou seja, a probabilidade do direito no caso não é advém da norma que outorgou a isenção tributária, mas de interpretação extensiva da mesma norma que, no caso, somente pode ser alcançada com a sentença de procedência do pedido transitada em julgado. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo que o contribuinte deposite o montante integral do imposto e obtenha a suspensão de sua exigibilidade (CTN, art. 151, II). Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.